Tribunal: TJPA
Processo: 0005722-11.2012.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005722-11.2012.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação da embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes (Convocado), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada) e Roberto Gonçalves de Moura (Relator).

Julgamento presidido pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o Acórdão de minha relatoria constante no id. 5048548 - págs. 1/5, mediante o qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU A APELAÇÃO INTERPOSTA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA DO RECURSO. FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
”.

Em suas razões recursais (id. 5105186 – págs. 1/5), a embargante, após breve resume dos fatos e tratar da tempestividade do recurso, sustenta que, independentemente de publicação exclusiva, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as intimações devem ser preferencialmente expedidas em nome do advogado que efetivamente atuou nos autos.

Diz que, ainda que existam profissionais formalmente habilitados no processo, a intimação deve ser dirigida aqueles que efetivamente atuaram e que este argumento não foi abordado ou não o foi de maneira a compreender o juízo de valor que foi adotado no Acórdão, assim entende-se que é caso de omissão ou de obscuridade.

Defende que a jurisprudência do STJ para validade das intimações é no sentido de que o advogado, a quem se dirigiu a intimação concretamente, deve estar domiciliado na mesma comarca de trâmite do feito e que, mesmo que se aceito que a intimação se dirija a quem não atua no processo, ela será inválida se esta pessoa estiver domiciliada em outra comarca, enquanto existem advogados, nos autos, domiciliados na mesma comarca por onde tramita o processado.

Prequestiona a matéria.

Em seguida, aduz que, conforme os arts. 269 e 272,
caput
e § 2º do CP/15, que possuem a mesma
ratio
, deve ser garantido ao advogado da parte o pleno conhecimento da intimação, e que lhe seja permitido conhecer dos atos processuais e exercer o direito de defesa, sendo assim exige-se que a intimação seja formal e materialmente perfeita, chegando ao conhecimento do profissional competente.

Desse modo, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 5238047 – págs. 1/4) sustentando, inicialmente, o não conhecimento dos embargos de declaração.

Aduz em seguida que resta clara a conduta da parte embargante em buscar retardar a justiça e rediscutir matéria já definida no comando da sentença, rebatendo os argumentos apresentados pela recorrente no recurso.

Sustenta que a embargante apenas reitera os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente e que estes foram devidamente apreciados pelas decisões exaradas, ficando nítida a intenção da embargante em rediscutir a matéria de mérito, assim devendo ser sumariamente rejeitados os aclaratórios pela inadequação da via eleita.

Defende a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, ante o caráter protelatório do recurso.

Por fim, requer que seja negado o acolhimento dos embargos declaratórios, ante sua notória inadmissibilidade e a consequente manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios ensejadores para a oposição de aclaratórios, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos deduzidos por ambas as partes.

In casu
, a embargante diz que o vício constante no acórdão compreende a circunstância de não ter sido apreciado de forma detida os fatos e as provas elencadas na demanda, arguindo que as intimações devem ser preferencialmente expedidas em nome do advogado que efetivamente atuou nos autos, argumento que não teria sido abordado no julgado ou não o foi de maneira a compreender o juízo de valor que lhe foi tomado na decisão.

Entretanto, não diviso presente o senão apontado, porquanto a decisão guerreada se debruçou sobre a questão relativa à intimação questionada, abordando-a de maneira efetiva e clara, de modo que descabe falar em omissão/obscuridade no caso. Assim, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, posto que se constata que referido julgado cumpriu o seu ofício, sobretudo porque solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando apresentar os fundamentos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse maneira, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, JULGO IMPROVIDO o presente recurso de embargos de declaração, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

MAJORO
os honorários advocatícios do percentual de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/08/2021